Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Necessidade por doença grave não demonstrada. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.